Tribunal: STF
Processo: ARE 1466028
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35 DA LEI 11.343/2006. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ADUZIDA UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por Claudemir José da Costa e Luzia de Oliveira da Costa objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado: 



    “Ação Penal – Associação ao Tráfico – Sentença condenatória – Insurgência dos réus – Matéria Preliminar - Pleito de Nulidade: 



    A) Ausência de citação pessoal do acusado Lucas Pereira vulgo “Luquinha” Citação sanada pela apresentação de defesa prévia pelo causídico - Inteligência do art. 570, CPP - Rejeição. 



    B) Ilicitude das provas obtidas por meio de interceptações telefônicas, prorrogações sucessivas e excesso de prazo - Não cabimento Medida autorizada pelo juízo, em consonância com os ditames da Lei n° 9.296/1996 - Alegação de excesso de prazo Inexistência - Prorrogações e renovações realizadas diante do número de acusados envolvidos e a complexidade dos fatos - Rejeição. 



    C) Interceptações telefônicas. Infringência ao sigilo profissional. Diálogos travados entre os réus e seus advogados que, automaticamente acabaram interceptados - Inexistência de produção ou reprodução de prova contra os acusados - Ausência de prejuízo - Rejeição. 



    D) Interceptações telefônicas. Não fornecimento do material à defesa. Mídias disponibilizadas em cartório para que as partes pudessem ter conhecimento de todo o conteúdo - Rejeição. 



    E) Ilicitude da prova obtida no cumprimento do mandado de busca e apreensão. Tese ventilada de que os nomes dos agentes responsáveis pela apreensão do material não constaram no auto de exibição que se mostra irrelevante - Megaoperação realizada com o apoio e participação de várias equipes policiais, de modo que os materiais apreendidos foram exibidos por uma única equipe de forma concentrada e com o intuito de agilizar os procedimentos necessários - Rejeição. 



    F) Exame grafotécnico realizado sem indicação do método utilizado e da coincidência gráfica entre o material apreendido e fornecido pelo réu Carlos Eduardo, vulgo “Kadu”. Inocorrência. Laudo pericial confeccionado de acordo com a norma prevista nos artigos 159 e seguintes do Código de Processo Penal - Exame complementado a pedido do representante do “Parquet” - Laudo conclusivo - Rejeição. 



    Mérito - Autoria e materialidade comprovadas - Comprovação de vínculo de permanência e estabilidade para a prática do narcotráfico Dicção do disposto no art. 35, “caput, da Lei nº 11.343/2006. 



    Dosimetria: Pena-base dos réus elevada acima do mínimo legal, na fração de 1/5, vez que se trata de associação criminosa (com identificação de dezoito integrantes - um já falecido), bem estruturada e com divisão definida de funções, que movimentava grandes quantidades e variedades de entorpecentes com lucratividade expressiva, que irradiava para o patrimônio de seus membros em virtude de requintado esquema para acobertar a prática delitiva. 



    Réu Claudemir - vulgo “Cebola”: Pena-base fixada em 1/5 (03 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e 840 dias-multa) Incidência da agravante prevista no art. 62, I, CP (líder da organização criminosa), na fração de 1/6 (04 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão e 980 dias-multa) Regime fechado Recurso não provido. Réus Claudemir vulgo “Junior”, Luzia, Waldemar vulgo “Dico”, Jeferson vulgo “Jé”, Clóvis vulgo “Netinga”, Aloísio vulgo “Menga”, Gilberto, Cláudio vulgo “Dinho”, Felipe vulgo “Neguinho”, Lucas Pereira vulgo “Luquinha”, Mauro vulgo “Maurinho” e Welison vulgo Gordo: Pena-base fixada em 1/5 acima do mínimo (03 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e 840 dias-multa) Regime fechado Recursos não providos. 



    Réu Cassio - vulgo “Cassinho”: Pena-base elevada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes (Processo nº 0004361-89.2009.8.26.0634 art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 - fls. 3753/3754), na fração de 1/6 (03 anos e 06 meses de reclusão e 816 dias-multa). Em seguida, o magistrado majorou a pena-base, na fração de 1/5, em atenção às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c.c. o art. 42 Lei 11.343/2006, pois como dito acima se trata de organização criminosa bem estruturada e com divisões definidas de funções (04 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão e 979 dias-multa) - Segunda fase Incidência da agravante de reincidência (Processo nº 0006535-80.2014-8.26.0445 - art. 180, CP fls. 3.751) na fração de 1/6 (04 anos, 10 meses e 24 dias e 1142 dias-multa). Algumas observações no caso. Na primeira fase, o magistrado em efeito cascata aumentou a pena-base, o que não se mostra adequado. Além disso, não há que se falar em reincidência, mas, sim, em maus antecedentes, pois em consulta ao sistema SAJ, verifica-se que o feito supramencionado transitou em julgado aos 13/04/2019. Levando-se em conta a existência de duas anotações a título de maus antecedentes e, ainda, que se trata de associação criminosa bem estruturada e com divisão definidas de funções, a pena-base incide na fração de 1/3, inaugurando em 04 anos de reclusão e 933 dias-multa Regime fechado Recurso provido em parte apenas para redimensionar o quantum da reprimenda. 



    Réu Carlos Eduardo vulgo “Kadu”: Pena-base elevada acima do mínimo legal, na fração de 1/5, em observância as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e ao disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, pois como dito se trata de associação criminosa, bem estruturada e com divisão definidas de funções Segunda fase Incidência da agravante de reincidência (Processo nº 0021480- 95.2006.8.26.0625 art. 159, CP fls. 3.745) na fração de 1/6 (04 anos, 02 meses e 12 dias e 980 dias-multa). Em consulta a certidão de antecedentes, verifica-se que o processo supramencionado transitou em julgado em 09 de dezembro de 2009. Desse modo, a condenação transitada em julgado, mesmo que atingida pelo período depurador de cinco anos, que afasta o reconhecimento da reincidência, caracteriza maus antecedentes, a ponto de justificar a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria. Pena-base que fica aqui fixada na fração de ¼ - em acréscimo aos maus antecedentes -, o que acaba beneficiando o réu, perfazendo em 03 anos e 09 meses de reclusão e 875 dias-multa Regime fechado Recurso provido em parte para redimensionar o quantum da reprimenda. 



    Réu Eduardo vulgo “Maozinha”: Pena-base fixada em 1/5 (03 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e 840 dias-multa) Segunda fase Incidência da agravante de reincidência (Processo nº 0020367-28.2014.8.26.0627 art. 180, CP c.c. o art. 306, caput, da Lei 9.503/1997 com trânsito em julgado aos 23/03/2017 fls. 3.766), na fração de 1/6 (04 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão e pagamento de 980 dias-multa) Regime fechado Recurso não provido. 



    Réu Lucas Tomás: Pena-base fixada em 1/5 (03 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e 840 dias-multa) Segunda fase Incidência da agravante de reincidência (Processo nº 0000351-69.2017.8.26.0618 art. 33, LA com trânsito em julgado aos 02/10/2017 fls. 3778), na fração de 1/6 (04 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão e pagamento de 980 dias-multa) Regime fechado Recurso não provido. Pedido de detração penal que deverá ser formulado ao juízo das execuções criminais. 



    Recursos dos réus Cassio e Carlos Eduardo providos em parte apenas para redimensionar o quantum das reprimendas. Recursos dos demais não providos.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, os recorrente sustentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 5º, XII, XLVI e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    A defesa fundamenta o recurso sob as seguintes alegações: i) nulidade das interceptações telefônicas por excesso de prazo, por sucessivas prorrogações, por ausência de fundamentação suficiente, pela falta de demonstração da imprescindibilidade da medida e por manipulação do material recolhido como prova; e ii) violação ao princípio da individualização das penas, na medida em que a conduta imputada aos recorrentes em nada transcedeu o tipo penal em apreço, que houve bis in idem na dosimetria penal e que o regime fechado foi fixado com base na gravidade abstrata do crime. 



    Requer seja declarada a nulidade das provas oriundas da interceptação telefônica ou, subsidiariamente, seja refeita a dosimetria da pena, “afastando os aumentos de pena levados a efeito na primeira e na segunda fase, e fixado o regime mais brando”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário nas questões relativas aos Temas 182, 660 e 661 da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender ausente a demonstração de Repercussão Geral da matéria, em decisão assim fundamentada: 



    “Inicialmente, observo que não foi alegada e demonstrada a repercussão geral das questões constitucionais, que, conforme previsão expressa no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e orientação do Colendo Supremo Tribunal Federal (Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 664.567, julgada em 18 de junho de 2007), deve constar no recurso extraordinário quando a intimação da decisão recorrida tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, como na hipótese.



    Ausente esse pressuposto, prescindível a análise dos demais requisitos necessários ao seguimento do inconformismo.  



    Contudo, quanto à suposta violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, impõe-se a aplicação do decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT (Tema 660), que consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.



    No mesmo sentido, essa Suprema Corte, no Agravo de Instrumento nº 742.460/RJ (Tema 182), consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões no que concerne à valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal quando da fixação da pena-base, porque se trata de matéria infraconstitucional.



    De outra banda, esse aludido Sodalício, apreciando o Recurso Extraordinário nº 625.263/PR (Tema nº 661 da repercussão geral), aos 17 de março de 2022, por maioria, fixou a seguinte tese: ‘São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto’.” 



    Julgado o agravo em recurso especial interposto, o Superior Tribunal de Justiça encaminhou os autos para esta Suprema Corte, para apreciação e julgamento do agravo em recurso extraordinário. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalto que recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)



    Destaco que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Assim, não conheço do agravo nesses pontos específicos (Temas 182, 660 e 661 da Repercussão Geral).



    Ainda que superado esse óbice, melhor sorte não assistiria aos agravantes. Com efeito, a matéria relativa às alegações de irregularidades na obtenção de provas decorrentes de interceptações telefônicas, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.296/1996), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processo Penal. Tráfico de drogas. Condenação. 3. Suposta ofensa ao art. 5º, incisos IV, X, LIV, LV e LVI, da CF/1988. 4. Deficiência de fundamentação. Incidência da Súmula 284. 5. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Interpretação da Lei 9.296/1996. 6. Interceptação telefônica e prorrogações lastreadas exclusivamente em denúncia anônima. Não ocorrência. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 954.758-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/11/2016, grifei) 



    Demais disso, a resolução da controvérsia atinente à utilização de provas ilícitas, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” . 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelada pela alegação de que “houve manipulação no material da interceptação telefônica fornecido à defesa”. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, confira-se: 



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. PROVA ILÍCITA. NULIDADE. OFENSA AO ART. 5º, INCS. X, XII E LVI DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para se concluir de modo diverso, seria necessário o reexame de tudo quanto posto e discutido nos autos, procedimento incompatível com a natureza extraordinária do presente recurso. Incide, na espécie, a Súmula 279 deste Supremo Tribunal. 2. Recurso extraordinário não provido”. (RE 480.195, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18/04/2008)



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 



    A Súmula 279 é peremptória: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138) 



    No mesmo sentido, a resolução da controvérsia atinente à individualização da pena (artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Lei 11.343/2006), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XLVI E XLVIII, DA MAGNA CARTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. TEMAS SITUADOS NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de afronta ao princípio da individualização das penas configura matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes. 2. Há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a revisão dos critérios utilizados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena exige o incursionamento nos fatos e provas concernentes à causa, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.055.410-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017) 



    Demais disso, o artigo 93, IX, da Constituição Federal resta incólume quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime o magistrado não estar obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. 



    Nesse contexto, não prospera o argumento de que o acórdão recorrido não está devidamente fundamentado, tendo em vista que o juízo de origem apreciou as provas apresentadas nos autos, embora de forma contrária aos interesses do agravante. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/6/2013.



    Ressalto que o Plenário deste Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria para reafirmar a jurisprudência da Corte no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que se funde na tese suscitada pela parte. O julgado restou assim ementado:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/8/2010)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do agravo e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente